Tribunal: TJBA
Processo: 8031159-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031159-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE MEDEIROS BAHIA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 125% INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento e implementação, em seus proventos, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no percentual de 125%, conforme previsão legal e regulamentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é prejudicada a preliminar de impugnação à gratuidade; (ii) estabelecer se o impetrante, transferido para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente PM, faz jus à CET no percentual de 125%. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considera-se prejudicada a impugnação à gratuidade da justiça diante do recolhimento das custas processuais. 4. A Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-B, e a Resolução COPE nº 153/2014 fixam o percentual máximo de 125% de CET para oficiais a partir do posto de Tenente. 5. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 determina que o policial militar transferido para a reserva remunerada com trinta anos ou mais de serviço receba proventos com base na remuneração integral da graduação imediatamente superior, incluindo gratificações. 6. Comprovado que o impetrante ingressou na reserva remunerada percebendo proventos de 1º Tenente PM, faz jus à incidência da CET no percentual de 125%, nos termos da legislação e precedentes desta Corte. 7. O art. 169 da CF/88 e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direito subjetivo do servidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: i) O policial militar da reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral da graduação imediatamente superior tem direito à CET no percentual correspondente a essa graduação, nos termos da Lei Estadual nº 7.990/2001 e da Resolução COPE nº 153/2014; ii) O princípio da legalidade impõe que a base de cálculo dos proventos inclua todas as parcelas remuneratórias inerentes à graduação considerada; iii) Limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de implementar direitos subjetivos do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; art. 169, § 1º, I e II; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 110-D; Lei nº 12.016/2009, art. 22; Resolução COPE nº 153/2014; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8020951-63.2020.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 11.03.2022; TJBA, MS nº 8029576-86.2020.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 10.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.10.2020, DJe 12.11.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8031159-33.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante JORGE MEDEIROS BAHIA e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DECLARAR PREJUDICADA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA